Tribunal: TJPA
Processo: 0032466-02.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0032466-02.2013.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM-PA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, SILVIO ARAUJO PIRES, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (CFSD/PM/2012). LIMITAÇÃO DE ALTURA PREVISTA EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. ALTURA COMPROVADA CONFORME REQUISITO DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A limitação de altura para o ingresso na carreira de soldado possui previsão legal e edilícia, sendo pacífico o entendimento nos Tribunais superiores da sua possibilidade de aplicação enquanto requisito para o ingresso na carreira policial;

2. No caso em apreço, o impetrante logrou êxito em comprovar seu direito líquido e certo, consoante a regra editalícia e as respectivas normas legais, na medida em que, o teste ergométrico, registrado sob o id nº 10571083 - Pág. 36, e datado de 12/06/2013, atestou que o candidato possui altura 1,66m, superior ao mínimo à época exigido pela Lei de Ingresso e superior ao que é exigido atualmente;

3. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em sua integralidade

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

37ª Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
07/11/2022
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara da Fazenda Pública da Capital
, (
i
d nº
10571116 - Pág. 1
),
nos autos d
o
Mandado de Segurança
, impetrado por
SILVIO ARAÚJO PIRES
em face de ato do Comandante- Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, Secretaria de Estado de Administração e Chefe do Setor de Concurso da Universidade do Estado do Pará, a qual concedeu a segurança.

Consta nos autos que, o impetrante fora considerado INAPTO no Exame Antropométrico do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará (CFSD/PM/2012), por não possuir altura mínima de 1,65m de acordo com o Edital nº 001/PMPA/2012.

O impetrante anexou junto a sua inicial documento consistente no resultado de exame antropométrico, feito pelo Hospital Divina Providência, demonstrando que possui altura de 1,66m, e requereu a concessão da segurança para tornar sem efeito o ato que o eliminou do concurso, sendo considerado APTO para participar das fases subsequentes.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) Ora, se o Superior Tribunal de Justiça entendeu aplicar, nesses casos, a teoria do fato consumado, com maior razão ainda deve ser reconhecida a excepcionalidade do caso de aqui se cuida, porquanto a solução dada pela decisão concessiva da liminar encontra amparo nas provas trazidas aos autos, as quais demonstram que o impetrante atendeu ao requisito mínimo legalmente previsto para participação do certame.

Assim, a manutenção do provimento liminar e a concessão da segurança guardam, iniludivelmente, total pertinência com os conceitos de razoabilidade jurídica, bom senso, boa-fé, segurança jurídica e justiça, eis que a situação constituída nos autos está em harmonia com a prova produzida pelo impetrante e com a legislação específica aplicável ao caso.

Pelas razões acima delineadas, concedo a segurança, extinguindo o processo com resolução de mérito.
(...)

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário, (id nº 10571128 - Pág. 1).

Inicialmente os autos foram remetidos à relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, ocasião em que verificou minha prevenção no feito e determinou a sua redistribuição, (id nº 10636982 - Pág. 1).

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela
manutenção
da sentença (
i
d nº
10914354 - Pág. 5
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No caso, a controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante, e concedeu a segurança pleiteada, considerando-o apto a prosseguir no certame, em razão de possuir altura de 1,66m, extinguindo o processo com resolução de mérito.

O Edital nº 001/PMPA/2012, de fato dispôs acerca da necessidade de o candidato do sexo masculino ter altura mínima de 1,65m, vejamos:

4.2. Para inscrição no presente concurso o candidato deverá preencher

as seguintes condições:

(...)

i. Ter altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros), se for do sexo masculino, e 1,60m (um metro e sessenta centímetros), se for do sexo feminino;

(...)

7.3.6. As causas que em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

a) Altura inferior a 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros)

para o sexo masculino, e inferior a 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para o sexo feminino;

Sobre o tema
,
existia a seguinte previsão legal expressa na Lei Estadual nº 6626/04, que regulamenta a altura mínima exigida para o cargo pleiteado:

“Art. 3º. A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta lei.

(...)

§2º São requisitos para a inscrição do concurso:

(...)

h) ter altura mínima de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros, se homem
e de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se mulher).

Posteriormente, a Lei Estadual nº 8.971/2020 trouxe mudanças nos requisitos de altura no concurso da Polícia Militar do Pará, alterando, assim, a Lei Estadual 6626/04 nos seguintes termos:

Art. 1º A Lei Estadual nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º.............................................................................................

§ 2º.................................................................................................. ......................

b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos para o concurso o Curso de Formação de Ofi ciais e ao Curso de Formação de Praças;

c) ter até 35 (trinta e cinco) anos para o concurso ao Curso de Adaptação

de Oficiais;

.......................................................................................................

h)
ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se homem
, e de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;”

Destarte, a questão da legitimidade da exigência de estatura mínima de 1,65 metros para candidatos do sexo masculino, no exame médico realizado no certame em apreço, conforme regulamentado no Edital n. 001/2008, já está pacificada nesta Corte e em casos análogos pelo STJ e STF (RE 593198 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 30-09-2013 PUBLIC 01-10-2013; RMS 44.597/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014; AgRg no RMS 31.200/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHES, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 16/10/2013).

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais Superiores é uníssono de que havendo previsão legal e editalícia, não há o que se falar em violação à princípios constitucionais de igualdade e acesso a cargos públicos, eis que mostra-se legal o estabelecimento, por parte da Administração Pública, de requisitos, limites de altura para habilitação nos concursos públicos para a carreira militar no Estado, considerando a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido e as peculiaridades da carreira.

Por outro lado, no caso, nota-se que o impetrante logrou êxito em comprovar seu direito líquido e certo, consoante a regra editalícia e as respectivas normas legais, na medida em que, o documento registrado sob o id nº 10571083 - Pág. 36, datado de 12/06/2013, atestou que o candidato possui altura 1,66m e peso de 79 kg.

Nesse sentido, cabe colacionar precedente de nossa Corte de Justiça, em caso semelhante a este:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES: LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. PERDA OBJETO. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ALTURA MÍNIMA. PERÍCIA REALIZADA POR SOLICITAÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A ALTURA DA AUTORA CORRESPONDE AO LIMITE MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA D, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(2017.01064094-96; Processo n° 0005628-85.2014.8.14.0301; RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO; Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO; julgado em: 16 de março de 2017)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. ALTURA MÍNIMA COMPROVADA POR MEIO DOCUMENTO OFICIAL. REQUISITO PREENCHIDO. PROVA SUFICIENTE. APELAÇÕES CIVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
(4772458, 4772458, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-25)

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMAPA ? CFO 2012. RESERVA DE VAGA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. ALTURA MÍNIMA. PERÍCIA REALIZADA EM ORGÃO OFICIAL DO PRÓPRIO ESTADO. COMPROVAÇ?O DE QUE A ALTURA DA AUTORA CORRESPONDE AO LIMITE MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇ?O ESPECÍFICA PELO RÉU. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(2017.04192611-71, 181.203, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

Al
ém disso, dos documentos anexados aos autos, nota-se que o Impetrante foi incluído nas fileiras da Corporação da PMPA, através da PORTARIA Nº 002/2013 – DP4/PMPA, publicada no ADIT. AO BG N° 209 – 18 NOV 2013; promovido à graduação de CB PM, a contar de 25 de setembro de 2020, através da PORTARIA Nº 097/2020-CPP, publicada no BE Nº 02 - 25 SET 2020. Encontra-se, ainda, lotado no 6º BPM (Ananindeua) / CPRM (Marituba), através da PORTARIA Nº 1394/2015 – DP/2, publicada no BG N° 113 – 23 JUN 2015, (id nº 10571127 - Pág. 13).

Assim, compartilho do entendimento proferido pelo magistrado singular, no sentido de que a altura do impetrante corresponde ao mínimo à época exigido pela Lei de Ingresso e superior ao que é exigido atualmente.

DIS
POSI
TIVO

Ante o exposto, em sede de reexame necessário,
mantenho a sentença em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 07 de novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2022